Tribunal: TJES
Processo: 5000154-65.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-65.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. B. K. e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. DANOS MORAIS. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE DANO AUTÔNOMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos de reparação decorrentes de alegado erro médico ocorrido em hospital conveniado ao SUS, consistente na expulsão de gaze após procedimento cirúrgico, bem como negativa de acesso ao prontuário médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se subsiste a responsabilidade civil do Estado pelos danos morais alegados, inclusive quanto a suposto desvio produtivo e negativa de acesso ao prontuário, diante de prévia condenação do hospital executor pelos mesmos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença não é nula quando apresenta fundamentação sucinta, desde que suficiente para evidenciar as razões de decidir e o enfrentamento das questões essenciais da controvérsia.

4.
O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC é atendido quando o julgador explicita, ainda que de forma concisa, os motivos que embasam a conclusão adotada.

5.
O Estado responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviço público de saúde, inclusive quando prestado por entidade conveniada, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

6.
A solidariedade entre os responsáveis pelo dano não autoriza a percepção de múltiplas indenizações integrais pelo mesmo evento lesivo, sob pena de caracterização de bis in idem reparatório.

7.
A prévia condenação do hospital executor pelos mesmos fatos exaure a pretensão indenizatória quanto ao dano moral principal, afastando nova condenação do Estado pelo mesmo prejuízo.

8.
A responsabilização autônoma do Estado exige demonstração de conduta omissiva específica, o que não se verifica quando os fatos relacionados à negativa de prontuário e ao atendimento são imputáveis à gestão interna do hospital conveniado.

9.
A atuação administrativa do ente estatal, ao buscar esclarecimentos junto à unidade hospitalar, afasta a alegação de desídia ou omissão relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fundamentação sucinta não configura nulidade quando suficiente para demonstrar as razões de decidir. 2. A condenação de um dos responsáveis solidários pelo dano moral exaure a pretensão indenizatória quanto ao mesmo evento, vedando o bis in idem. 3. A responsabilização do Estado por falhas em hospital conveniado exige demonstração de conduta omissiva específica não suprida pela atuação do executor direto do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 489, §1º, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.589.352/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.04.2019, DJe 04.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
E. B. K.
(menor impúbere)
, representado por seus genitores com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos ora Apelantes em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.Em síntese, a causa de pedir fundamenta-se em suposto erro médico ocorrido no Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA) – instituição conveniada ao SUS –, onde a menor foi submetida a procedimento cirúrgico e, no pós-operatório, apresentou sintomas anormais, vindo a expelir uma gaze de seu corpo três dias após a alta. Postularam os autores a reparação por danos morais diretos e reflexos, além de indenização pela demora na entrega do prontuário médico e pelo desvio produtivo do consumidor.

O magistrado de primeiro grau julgou a pretensão improcedente, fundamentando que não restou comprovada omissão ou negligência específica do Ente Público Estadual no fornecimento do serviço de saúde, destacando, ainda, a existência de outras demandas idênticas ajuizadas em face do hospital e do município.

Em suas razões recursais (Id n. 16878592), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a sentença é nula por ausência de fundamentação legal e falta de análise das provas produzidas, em especial o depoimento testemunhal e a comprovação do erro médico (expulsão da gaze);
(ii)
a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, configurada pela falha grave na prestação do serviço em hospital conveniado;
(iii)
houve violação ao direito à informação e caracterização de dano autônomo por desvio produtivo, diante da negativa reiterada de entrega do prontuário médico.

Diante de tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade para retorno dos autos à origem ou, sucessivamente, pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 16878595, rechaçando a alegação de nulidade da sentença e sustentando, no mérito, a inexistência de nexo causal, sob o argumento de que o material expelido era um tampão cirúrgico comum, cuja expulsão precoce decorreu de tosse, sem comprometer a saúde da paciente. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer (Id n. 19053678) opinando pelo conhecimento e desprovimento da apelação, por entender que a manutenção da improcedência evita o bis in idem reparatório, uma vez que já houve condenação do hospital executor direto do ato em demanda conexa.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por E. B. K. e outros, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por E. B. K., representada por seus genitores, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pleiteando reparação pecuniária em virtude de suposto erro médico ocorrido em hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que a menor foi submetida a procedimento cirúrgico (adenoidectomia e amigdalectomia) no Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA) em 02/08/2023. Alega que, no período pós-operatório, a criança apresentou dores, dificuldade respiratória e vômitos, vindo a expelir uma gaze de seu organismo três dias após a alta médica. Sustentam os autores que houve negligência da equipe médica e falha no dever de informação, diante da demora na entrega do prontuário médico, configurando, ainda, o desvio produtivo do consumidor.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a incompetência do juízo e sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a inexistência de nexo causal, afirmando que o material expelido era um tampão cirúrgico utilizado para hemostasia, cuja expulsão precoce foi causada por um quadro de tosse da paciente, sem gerar prejuízos à sua saúde.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos autorais. O magistrado
a quo
fundamentou o
decisum
na ausência de omissão ou negligência do Ente Público Estadual na prestação do serviço de saúde, destacando que os autores ajuizaram demandas idênticas em face do hospital e do município.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o presente recurso (Id n. 16878592), arguindo a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação. No mérito, reiteram a tese da responsabilidade objetiva do Estado e a ocorrência de danos morais autônomos pela negativa de acesso à documentação clínica.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões no Id n. 16878595, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância consiste em verificar se subsiste a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pelos danos alegados pela parte autora e se a sentença recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação.

Primeiramente, quanto à preliminar de nulidade da sentença, entendo que esta deve ser rejeitada. O magistrado de origem expôs as razões de seu convencimento, indicando que a improcedência decorreu da inexistência de conduta omissiva ou comissiva imputável ao Ente Público Estadual.

Com efeito, a adoção de fundamentação sucinta acerca da matéria não se confunde com a sua ausência ou mesmo deficiência, estas capazes de impor a nulidade do ato, sendo, no caso em tela, possível identificar o enfrentamento das questões levantadas na impugnação aos embargos executórios apresentados pela ora apelante.

Para corroborar, destaco entendimento da Corte Cidadã segundo o qual
“não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda”
(REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Por esta razão, tendo explicitado fundamentadamente as razões de decidir e na esteira de precedentes do STJ, entendo que a sentença cumpriu os requisitos dispostos no artigo 489, §1º do CPC/15, não havendo que se falar em sua nulidade por deficiência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

No que tange ao
mérito
, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Embora o Estado responda objetivamente por falhas no serviço público prestado por hospitais conveniados (Art. 37, § 6º, CF), a pretensão indenizatória não pode prosperar sob pena de indevido enriquecimento sem causa e violação ao princípio da reparação integral.

Restou evidenciado nos autos que os Apelantes ajuizaram demanda conexa (nº 5000152-95.2024.8.08.0042) em face do Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA) – executor direto do ato cirúrgico –, na qual já houve sentença condenatória fixando indenização por danos morais pelos exatos mesmos fatos.

Nesse cenário, acolho integralmente o entendimento exarado pela douta Procuradoria de Justiça no parecer de Id n. 19053678, o qual destaca que a condenação do Estado resultaria em indevido
bis in idem
:

"[...] nosso sistema jurídico repudia o bis in idem reparatório. Assim, uma vez integralmente compensado o dano moral principal pela condenação imposta ao hospital, o qual foi o executor direto do ato assistencial reputado defeituoso, não se mostra juridicamente admissível impor ao ora Apelado uma condenação indenizatória pela mesma lesão extrapatrimonial, fundada nos mesmos fatos e com idêntica causa próxima de pedir.".

Efetivamente, a solidariedade entre os responsáveis pelo dano visa garantir o recebimento do crédito pela vítima, mas não autoriza a percepção de múltiplas indenizações integrais pelo mesmo evento lesivo. Satisfeito ou reconhecido o direito reparatório em face de um dos responsáveis (o hospital executor), exaure-se a pretensão em relação ao prejuízo principal.

Quanto aos alegados
danos pelo desvio produtivo e negativa de prontuário
, observa-se que tais condutas são imputáveis diretamente à administração interna do nosocômio privado conveniado, não restando demonstrada omissão específica da Secretaria de Estado da Saúde que justificasse a condenação autônoma do Ente Político.

Nada obstante, a Nota Técnica da SESA (Id n. 16878574) demonstra que o Estado buscou subsídios junto ao hospital para esclarecer o ocorrido, não se verificando desídia estatal.

Portanto, diante da ausência de prejuízo adicional autônomo não abrangido pela condenação imposta ao hospital executor, a manutenção da improcedência em face do Estado é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por E. B. K. e outros e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa (totalizando 15%). Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar